Tribunal: STF
Processo: RE 1492810
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA RG Nº 1.297. CONTROVÉRSIA IDÊNTICA. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 328 DO RISTF: DEVOLUÇÃO À ORIGEM.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “TRIBUTÁRIO APELAÇÃO EXECUÇÃO FISCAL IPTU EXERCÍCIO DE 2016 MUNICÍPIO DE SÃO PAULO Sentença que acolheu a exceção de pré-executividade, julgando extinta a execução fiscal. Recurso interposto pelo Município. 



    ILEGITIMIDADE PASSIVA CONTRIBUINTE DO IPTU O contribuinte do IPTU pode ser o proprietário do imóvel, o titular do domínio útil, ou o possuidor a qualquer título, nos termos do artigo 34 do Código Tributário Nacional Excipiente que, apesar de não ser proprietária da área, é possuidora direta Executada que é parte legítima para figurar no polo passivo da obrigação tributária Precedente do Superior Tribunal de Justiça Ilegitimidade passiva afasta.



    IMUNIDADE TRIBUTÁRIA Pretendido o reconhecimento da imunidade recíproca, nos termos do artigo 150, inciso VI, alínea “a”, da Constituição da República Possibilidade Excipiente que firmou contrato de concessão patrocinada com o Estado de São Paulo para operação da Linha 6 - Laranja do Metrô paulista Embora se trate de imóvel ocupado por concessionária, o caso apresenta particularidades Distinção em relação aos Recursos Extraordinários 594.015-SP e 601.720-RJ, ambos julgados pelo plenário do C. Supremo Tribunal Federal com repercussão geral reconhecida, nos quais o bem público havia sido desafetado de sua finalidade pública, sendo utilizado para fins privados pela cessionária Entendimento de que a imunidade recíproca não se estende aos casos de bens públicos ocupados por empresas que exerçam atividade econômica com fins lucrativos Por outro lado, a imunidade continua aplicável quanto aos bens públicos ocupados por empresas prestadoras de serviço público Serviço público é toda atividade material que a lei atribui ao Estado, exercida diretamente ou por meio de delegados, para satisfazer concretamente às necessidades coletivas O transporte coletivo de passageiros está previsto como serviço público no artigo 30, inciso V da Constituição da República, no artigo 158, parágrafo único da Constituição do Estado de São Paulo e no artigo 4º, inciso VI, da Lei Federal nº 12.587 de 2012 No presente caso, os imóveis desapropriados para a construção de linhas do metrô continuam destinados a finalidades públicas Entendimento do C. Supremo Tribunal Federal na Reclamação nº 32.717/SP Bens que estão destinados à prestação de serviço público de transporte e não ao desenvolvimento de atividade econômica Imunidade tributária reconhecida Precedentes desse E. Tribunal em casos análogos, inclusive envolvendo as mesmas partes Sentença de extinção mantida por fundamento diverso. 



    Honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da execução (R$ 13.375,58) Verba honorária que, atualizada, corresponde a aproximadamente R$ 1.590,00 HONORÁRIOS RECURSAIS Artigo 85, §11 do Código de Processo Civil de 2015 Majoração Possibilidade Ocorre que o Código de Processo Civil não é a única norma a ser aplicada Aplicação conjunta com a Lei Federal nº 8.906/94 (Estatuto da Advocacia) Entendimento jurisprudencial no sentido de não permitir o aviltamento da profissão de advogado Honorários que devem ser fixados de forma razoável, respeitando a dignidade da advocacia Honorários recursais fixados em R$ 1.410,00, que atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade Verba honorária que totaliza R$ 3.000,00. 



    Sentença mantida Recurso desprovido.” (e-doc. 71, p. 2-3)



    2. Não foram opostos embargos de declaração pela ora recorrente.



    3. No presente recurso extraordinário (e-doc. 77, p. 1-11), interposto com base na alínea “a” do permissivo constitucional, a parte recorrente aponta ofensa ao art. 150, inc. VI, al. “a”, § 2º, 3º e 4º e ao art. 173, § 2º, ambos da Constituição da República. Informa que a Concessionária Move São Paulo “é um consórcio formado pelas empresas FIP – Eco Realty Fundo de Investimentos e Participações, Odebrecht TransPort, Queiroz Galvão e UTC Engenharia, todas empresas privadas com claro objetivo de obter lucro deste empreendimento”. 



    3.1 Alega que a concessionária de serviço público de natureza privada possui objetivo de lucro, pois “a implantação e operação da Linha 6 – Laranja com a finalidade de prestar serviços públicos de transporte de passageiros configura o exercício de atividade econômica, mediante a contraprestação de tarifa pelos usuários”. 



    3.2 Pontua que “o Supremo Tribunal Federal enfrentou a discussão da imunidade e a afastou às empresas concessionárias de serviço público que tenham intuito lucrativo”. Por fim, defende que “a posse exercida pela concessionária sobre o imóvel cedido pelo Estado a torna contribuinte do IPTU”. Requer a reforma do acórdão recorrido. 



    4. A parte recorrida apresentou contrarrazões (e-doc. 80).



    5. Determinado o retorno dos autos para realização do juízo de conformidade, tendo em vista o julgamento do Tema RG nº 437, o Tribunal de origem proferiu acórdão assim ementado (e-doc. 92): 



    “TRIBUTÁRIO APELAÇÃO EXECUÇÃO FISCAL EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE IPTU EXERCÍCIO DE 2016 MUNICÍPIO DE SÃO PAULO Sentença que acolheu a exceção de pré-executividade, julgando extinta a execução fiscal - Recurso interposto pelo Município Acórdão que negou provimento ao recurso do exequente, reconhecendo a imunidade tributária da executada, mantendo a r. sentença por fundamento diverso Interposição de Recurso Extraordinário Recurso devolvido à Turma Julgadora, nos termos do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil de 2015, em razão da decisão do E. Supremo Tribunal Federal, Recurso Extraordinário nº 601.720/RJ, Tema nº 437, STF, DJe de 05/09/2017, no qual se fixou a seguinte tese: “Incide IPTU, considerado imóvel de pessoa jurídica de direito público cedido a pessoa jurídica de direito privado, devedora do tributo”. 



    ILEGITIMIDADE PASSIVA CONTRIBUINTE DO IPTU O contribuinte do IPTU pode ser o proprietário do imóvel, o titular do domínio útil, ou o possuidor a qualquer título, nos termos do artigo 34 do Código Tributário Nacional Excipiente que, apesar de não ser proprietária da área, é possuidora direta Executada que é parte legítima para figurar no polo passivo da obrigação tributária Precedente do Superior Tribunal de Justiça Ilegitimidade passiva afasta. 



    IMUNIDADE TRIBUTÁRIA Pretendido o reconhecimento da imunidade recíproca, nos termos do artigo 150, inciso VI, alínea “a”, da Constituição da República Possibilidade Excipiente que firmou contrato de concessão patrocinada com o Estado de São Paulo para operação da Linha 6 - Laranja do Metrô paulista Embora se trate de imóvel ocupado por concessionária, o caso apresenta particularidades Distinção em relação aos Recursos Extraordinários 594.015-SP e 601.720-RJ, ambos julgados pelo plenário do C. Supremo Tribunal Federal com repercussão geral reconhecida, nos quais o bem público havia sido desafetado de sua finalidade pública, sendo utilizado para fins privados pela cessionária Entendimento de que a imunidade recíproca não se estende aos casos de bens públicos ocupados por empresas que exerçam atividade econômica com fins lucrativos Por outro lado, a imunidade continua aplicável quanto aos bens públicos ocupados por empresas prestadoras de serviço público Serviço público é toda atividade material que a lei atribui ao Estado, exercida diretamente ou por meio de delegados, para satisfazer concretamente às necessidades coletivas O transporte coletivo de passageiros está previsto como serviço público no artigo 30, inciso V da Constituição da República, no artigo 158, parágrafo único da Constituição do Estado de São Paulo e no artigo 4º, inciso VI, da Lei Federal nº 12.587 de 2012. 



    No caso, há distinção em relação à tese fixada pelo Tema 437, pois os imóveis desapropriados para a construção de linhas do metrô continuam destinados a finalidades públicas Entendimento do C. Supremo Tribunal Federal na Reclamação nº 32.717/SP Bens que estão destinados à prestação de serviço público de transporte e não ao desenvolvimento de atividade econômica Imunidade tributária reconhecida Precedentes desse E. Tribunal em casos análogos, inclusive envolvendo as mesmas partes. 



    Manutenção da decisão.” (e-doc. 92, p. 2-3).



    É o relatório.



    Decido.



    6. Considerando a Move como sociedade anônima de direito privado prestadora de serviço público, entendo que o caso se insere na hipótese de o RE nº 1.479.602-RG/MG, Tema nº 1.297 do ementário da Repercussão Geral, atinente à imunidade tributária recíproca fundada no art. 150, inc. VI, al. “a”, da Constituição da República, para fins de incidência do IPTU relativo a imóvel afetado ao munus público. 



    7. Ante o exposto, aplicando a parte final do parágrafo único do art. 328 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal — “quando se verificar subida ou distribuição de múltiplos recursos com fundamento em idêntica controvérsia, a Presidência do Tribunal ou o(a) Relator(a) selecionará um ou mais representativos da questão e determinará a devolução dos demais aos tribunais ou turmas de juizado especial de origem, para aplicação dos parágrafos do art. 543-B do Código de Processo Civil” —, determino a devolução do processo ao Tribunal de origem, com fundamento no art. 1.035, § 5º, do CPC e na decisão do RE nº 1.479.602-RG/MG, para que aguarde o julgamento do Tema RG nº 1.297, exercendo eventual juízo de retratação após o trânsito em julgado do referido paradigma.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de maio de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator